Tribunal: STF
Processo: RE 1581333
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo interpuseram recurso extraordinário (eDocs 59 e 75) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 48):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. BUSCA PESSOAL IMOTIVADA. REVISTA EXPLORATÓRIA. SUBJETIVISMO POLICIAL. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADOS. PROVA ILÍCITA. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ATO CONSIDERADO ILEGAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 
Prejudicado em parte o writ e, no mais, ordem concedida, nos termos do dispositivo.
(HC 948.309 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Sustentam, em síntese, que houve violação ao art. 5º, caput, X e LVI; 6º, caput; e art. 144, caput e §8º, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 48):

Pois bem. Extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva que a abordagem desta foi feita nos seguintes termos (fl. 142):
[...] A abordagem se deu diante de atitude suspeita manifestada durante a aproximação policial (comportamento recalcitrante e nervosismo exacerbado no fluxo da cracolândia) e dentro dos padrões aceitáveis da esperada conduta policial. Não fosse fundada a suspeita percebida e descrita pelos agentes da lei, não se teria tamanho quadro incriminador com a localização e apreensão de uma pedra capaz de confeccionar mais de cem porções individualizadas de crack. De toda forma, a questão a respeito da existência, ou não, de "conduta suspeita" deverá ser melhor avaliada pelo juízo natural, durante a oitiva dos Policiais, oportunidade em que se verificará o que de fato gerou suspeitas. [...]
[...]
Com efeito, das decisões acima transcritas exsurge a ilegalidade da suposta busca pessoal, uma vez que não foi descrita qualquer conduta que indicasse o porte de algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas no fato de que a paciente apresentou comportamento recalcitrante e nervosismo exacerbado no fluxo da cracolândia, ao perceber a aproximação da guarda municipal, ou seja, não foi apontado elemento concreto que justificasse a percepção de que a paciente portava drogas. 
Logo, restou caracterizada a inadmissível revista exploratória, fundada apenas em uma impressão meramente subjetiva. (grifei)

Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a paciente apresentou comportamento recalcitrante e nervosismo exacerbado no fluxo da cracolândia, ao perceber a aproximação da guarda municipal”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 948.309/SP em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente